Tribunal: TJSP
Processo: 0009308-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009308-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RENATO MENEZES MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
2
VOTO no 11402
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009308-84.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: Renato Menezes Martins
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Renato
Menezes Martins, contra a r. decisão de fls. 67/69, que reconheceu a
falta disciplinar grave, por ele perpetrada em 28/12/2019 (desobediência),
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos seus dias remidos e determinou o
reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, pleiteando a
absolvição, por atipicidade, ante a insignificância da conduta.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza
média, frisando a ausência de fundamentação quanto à fração da perda
dos dias remidos e requerendo seja fixada no mínimo legal (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
3
Contraminutado o recurso (fls. 17/21), foi mantida a r.
decisão (fl. 22) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 79/82).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
40260/2020, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal, ocorrida em 28 de dezembro de 2019.
O agravo não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 110/2019, assinado
pelo funcionário Ângelo, que, “na hora e loca supracitado, enquanto
visualizava o referido pavilhão pelo vidro da gaiola, observei que o
sentenciado Renato Menezes Martins utilizava-se de um estilingue
artesanal (objeto este proibido nesta unidade prisional), para arremessar
conteúdos de comunicação indevida em direção ao pavilhão habitacional
VI (seis), colocando em risco a sua integridade física e de outros. Ordenei
ao detento que parasse com tal ato e me entregasse os objetos, sendo
que este se negou a parar e continuou praticando os arremessos.
Informei que tal atitude se caracteriza falta disciplinar e solicitei que
apresentasse na gaiola para ser encaminhado para o Pavilhão de
Isolamento Preventivo. Neste momento o sentenciado Raul dos Santos
Simplício da Silva adentrou a gaiola, sem minha autorização, juntamente
com Renato, num ato de desrespeito e em tom alto e arrogante disse:
́ESSAS IDÉIAS NÃO TA LEGAL, SOU REPRESENTANTE DO CRIME E
O
CRIME
ORGANIZADO
NÃO
VAI
PARAR
COM
NOSSA
COMUNICAÇÃO E NÃO VAI ACEITAR ESSA ATITUDE DA POLICIA ́, na
tentativa de me intimidar. Diante dos fatos, comuniquei aos detentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
4
ambos seriam encaminhados ao Pavilhão de Isolamento Preventivo,
pelas faltas praticadas, momento em que o detento Raul, num ato de
revolta, se negou a cumprir minha ordem. O detento Renato, obedecendo
minha ordem retirou-se do Raio com destino ao R.C.D., no entanto, foi
necessário o apoio de outros Agentes para que o detento Raul fosse
imobilizado e conduzido ao pavilhão Disciplinar, por sua conduta
desrespeitosa e violenta” (sic, fl. 27).
O Agente de Segurança Penitenciária Ângelo relatou que “no
dia 28/12/2019 por volta das 14h00min, realizando suas atribuições de
trabalho observou que os sentenciados Raul dos Santos Simplício da Silva,
matricula 1.115.975 e Renato Menezes Martins, matricula 874.484,
arremessavam vários objetos em direção ao Pavilhão Habitacional VI, com o
intuito de comunicar-se de forma ilegal; que ordenou aos detentos que
parasse com os arremessos e entregasse os objetos; que os detentos
negaram entregar os objetos e continuaram a praticar os arremessos; que
informou aos detentos sobre tal ato e solicitou que os mesmos se
apresentassem na gaiola para serem encaminhados ao Pavilhão Disciplinar;
que os detentos entraram na gaiola e disseram em tom alto e arrogante:
́ESSAS IDÉIAS NÃO TA LEGAL, SOU REPRESENTANTE DO CRIME E O
CRIME ORGANIZADO NÃO VAI PARAR COM NOSSA COMUNICAÇÃO E
NÃO VAI ACEITAR ESSA ATITUDE DA POLÍCIA ́, que comunicou aos
detentos sobre as faltas cometidas e que ambos seriam encaminhados ao
Pavilhão Disciplinar” (sic, fl. 45).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de
Segurança Penitenciária Rodrigo, presente durante os acontecimentos
narrados (fl. 46).
Por sua vez, o agravante negou a prática do delito, alegando
que “na data de 28/12/2019, por volta das 14:00h, habitava o pavilhão
habitacional V; diz não ter ciência da proibição da comunicação entre raios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
5
porém o mesmo relatou já ter sido encaminhado ao pavilhão disciplinar pelo
mesmo motivo, relata que tentava comunicar-se com o detento Carlos
habitante do pavilhão habitacional VI, pois os familiares de Carlos conhecem
seus familiares e pediria para que avisassem seus familiares para que lhe
enviassem SEDEX, relata não ter desobedecido a ordem do servidor para
parar com o ato e que de pronto obedeceu suas ordens, que não
desrespeitou qualquer funcionário. Relata não ter quaisquer problemas com
funcionários desta unidade, relata não ter problemas com outros
sentenciados da Unidade Prisional, afirma não fazer parte de nenhuma
facção criminosa” (sic, fl. 48).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente quando seus
depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
6
Noutro giro, não há falar em atipicidade da conduta, pois a
própria natureza do ambiente carcerário exige rígido respeito às
normas de disciplina e segurança e qualquer ato de desobediência que
ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da unidade prisional não
pode ser considerado de ofensividade mínima ou de reduzido grau de
reprovabilidade.
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição, como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
falta média, pois a conduta do reeducando perfeitamente amoldou-se à
descrição contida no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II e V,
ambos da Lei de Execução Penal, caracterizada, assim, a falta disciplinar
de natureza grave.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a inadequação do comportamento indicado, a
gravidade e as consequências do fato, tendo o douto magistrado
motivado a fração a ser perdida na natureza da falta disciplinar e no
histórico prisional do agravante, frisando que “no que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos,
levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos
dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares” (sic, fl. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009308-84.2020.8.26.0996 -Voto no 11402
7
Anote-se, por fim, que ausente o inconformismo acerca da
imposição de interrupção do lapso temporal para progressão de regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator